Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715640-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RICARDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de FRANCISCO RICARDO DA SILVA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação por Arbitramento (n. 0718877-74.2020.8.07.0001), rejeitou impugnação e homologou o valor apresentado no laudo pericial. Em suas razões, o Agravante aduz que os cálculos homologados estão incorretos, pois não respeitam a compensação das devoluções realizadas pela instituição financeira aos autores, com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90. Assevera que os extratos das operações são suficientes para a apuração dos valores, devendo ser utilizados para a verificação do montante devido ao Agravado. Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, argumentando que houve violação da coisa julgada. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o feito de origem foi suspenso em virtude da admissão do IRDR 71 pelo STJ, no qual se discute, dentre outras questões, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda que aponta eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. As partes já foram devidamente intimadas acerca da decisão proferida no primeiro grau (IDs 157309493 e 157463906 dos autos de origem). Assim, uma vez que a controvérsia submetida a julgamento nestes autos relaciona-se com a questão a ser julgada pelo STJ no IRDR 71, DETERMINO A SUSPENSÃO deste Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do precedente vinculante. Intimem-se Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023 11:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador